Tribunal: STJ
Processo: 0210937-89.2013.8.06.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2009144 - CE (2022/0186873-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: MARCELO CAMARGOS DA SILVA JÚNIOR
ADVOGADOS
: JULIANO SANTOS DE CASTRO - MG119393
PAULO FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES GANDRA - MG123522
JOAO BATISTA PINTO DE CASTRO SOBRINHO - MG034720
DANIEL SANTOS DE CASTRO - MG108148
RECORRIDO
: PATRÍCIA PEREIRA FEITOSA
ADVOGADOS
: ERNANI AUGUSTO MOURA COELHO - CE018368
PAULO RICARDO ABREU DE LACERDA FILHO - CE036557
EMENTA
CIVIL E​ PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE MÚTUO. CITAÇÃO POSTAL
DE PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. TEORIA DA
APARÊNCIA.
COMPETÊNCIA
TERRITORIAL.
LUGAR
DE
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. Revisar as conclusões do Tribunal de origem a respeito da validade
da citação, fundada na teoria da aparência e no cumprimento da
finalidade do ato, bem como sobre a definição do foro competente como
sendo o local de cumprimento de obrigação decorrente de contrato
verbal, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Tal providência é vedada em recurso especial, nos termos da Súmula no
7 do STJ, o que impede o conhecimento do apelo nobre nesse ponto.
2. A incidência da Súmula no 7 do STJ quanto à alínea
do permissivo
a
constitucional obsta, por via reflexa, a análise do recurso pela alínea
,
c
por impedir a demonstração da similitude fática entre o acórdão
recorrido e os paradigmas apontados e, consequentemente, o seu
conhecimento.
3. Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA52212846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/11/2025 14:24:50
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 092a8154-bfb0-490b-a1ae-0e539ad6e50c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
04/11/2025
10/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52212846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/11/2025 14:24:50
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 092a8154-bfb0-490b-a1ae-0e539ad6e50c

RECURSO ESPECIAL No 2009144 - CE (2022/0186873-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: MARCELO CAMARGOS DA SILVA JÚNIOR
ADVOGADOS
: JULIANO SANTOS DE CASTRO - MG119393

PAULO FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES GANDRA - MG123522

JOAO BATISTA PINTO DE CASTRO SOBRINHO - MG034720

DANIEL SANTOS DE CASTRO - MG108148
RECORRIDO
: PATRÍCIA PEREIRA FEITOSA
ADVOGADOS
: ERNANI AUGUSTO MOURA COELHO - CE018368

PAULO RICARDO ABREU DE LACERDA FILHO - CE036557
EMENTA
CIVIL E​ PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE MÚTUO. CITAÇÃO POSTAL
DE PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. TEORIA DA
APARÊNCIA.
COMPETÊNCIA
TERRITORIAL.
LUGAR
DE
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. Revisar as conclusões do Tribunal de origem a respeito da validade
da citação, fundada na teoria da aparência e no cumprimento da
finalidade do ato, bem como sobre a definição do foro competente como
sendo o local de cumprimento de obrigação decorrente de contrato
verbal, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Tal providência é vedada em recurso especial, nos termos da Súmula no
7 do STJ, o que impede o conhecimento do apelo nobre nesse ponto.
2. A incidência da Súmula no 7 do STJ quanto à alínea
do permissivo
a
constitucional obsta, por via reflexa, a análise do recurso pela alínea
,
c
por impedir a demonstração da similitude fática entre o acórdão
recorrido e os paradigmas apontados e, consequentemente, o seu
conhecimento.
3. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51960701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:41
Código de Controle do Documento: e31408fd-98b9-4426-8a27-6d41533ceb78

Trata-se de recurso especial interposto por MARCELO CAMARGOS DA
SILVA JÚNIOR (MARCELO), com fundamento nas alíneas
e
do inciso III do
a
c
art. 105
da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado
do Ceará, de relatoria do Desembargador TEODORO SILVA SANTOS, assim ementado
(e-STJ, fl. 101):
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE
REPARAÇÃO DE DANO MORAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA
DE VERACIDADE CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO.
DANO MORAL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA
DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL
AFASTADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Verifica-se a validade da citação, com base na teoria da aparência,
vez que houve outras citações do réu, ora apelante, no mesmo endereço
e mediante assinatura do aviso de recebimento ou contrafé pela senhora
Terezinha de Jesus Oliveira. Portanto, se a citação cumpre a finalidade e
é realizada boa-fé no aparente endereço do réu, deve ser considerada
válida.
2. Não há incompetência territorial porque, nos termos do artigo 100, IV,
"d", do CPC/73 é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser
satisfeita para a ação em que se demanda o respectivo cumprimento e,
inclusive, nesse mesmo lugar é onde constituída a respectiva dívida
durante relacionamento entre os litigantes.
3. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-
ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, salvo se
ocorrer alguma das hipóteses do artigo 345, o que não é o caso. Aqui,
nenhum elemento está a indicar que a narrativa seja incoerente, falsa ou
inverossímil, incidindo a presunção de veracidade sobre os fatos
articulados na inicial.
4. Deve ser afastada somente a condenação do apelante ao pagamento
de danos morais, pois o mero inadimplemento não é fonte de lesão a
direito da personalidade e, no caso, nenhuma circunstância excecional
de violação a direitos da personalidade da autora, ora apelada, restou
provada.
5. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. Dano moral afastado e
sucumbência ajustada.

Os​ embargos de declaração opostos por MARCELO contra o referido acórdão
foram rejeitados (e-STJ, fls. 256-262).
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, MARCELO suscitou diversas violações.
art. 105
Alegou, inicialmente, a ocorrência de violação dos arts. 238, 239, 248 e 280 do Código
de Processo Civil de 2015, correspondentes aos arts. 213, 214, 223 e 247 do Código de
Processo Civil de 1973. Fundamentou sua argumentação na nulidade absoluta da
citação, porquanto o ato, realizado pela via postal, não lhe foi entregue pessoalmente,
Documento eletrônico VDA51960701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:41
Código de Controle do Documento: e31408fd-98b9-4426-8a27-6d41533ceb78

mas teve o aviso de recebimento assinado por terceira pessoa, sua genitora, em um
endereço no qual alega não mais residir, inviabilizando, assim, a aplicação da teoria da
aparência a pessoas físicas. Em segundo lugar, apontou ofensa ao
do Código de
art. 46
Processo Civil de 2015, correspondente ao
do Código de Processo Civil de 1973,
art. 94
defendendo a incompetência territorial do Juízo de Fortaleza/CE. Afirmou que em se
tratando de ação de cobrança fundada em direito pessoal decorrente de suposto contrato
verbal de mútuo, a competência seria do foro de seu domicílio, situado em Belo Horizonte
/MG. Por fim, aduziu a existência de dissídio jurisprudencial sobre os temas
apresentados.
PATRÍCIA PEREIRA FEITOSA (PATRÍCIA) apresentou suas contrarrazões
recursais, defendendo o não conhecimento do recurso especial. Alegou a incidência da
Súmula no 7 desta Corte e a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pela
manutenção integral do acórdão recorrido em seus próprios e jurídicos fundamentos (e-
STJ, fls. 302-311).
O recurso especial foi admitido na origem (e-STJ, fls. 315-317).
É o relatório.
VOTO
O recurso especial não comporta conhecimento.
Na​ origem, trata-se de uma ação de cobrança cumulada com pedido de
indenização por danos morais, ajuizada por PATRÍCIA em desfavor de MARCELO. A
autora narrou que, durante o relacionamento amoroso que mantiveram, celebrou um
contrato verbal de empréstimo com o demandado, no montante de R$ 10.639,06 (dez
mil, seiscentos e trinta e nove reais e seis centavos), valor que, segundo sua alegação,
não teria sido adimplido.
O Juízo da 23a Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE, após receber a
petição inicial, determinou a citação postal de MARCELO. A correspondência foi
expedida para um endereço localizado em Belo Horizonte/MG. O aviso de recebimento
foi devidamente juntado aos autos, contendo a assinatura de TEREZINHA DE JESUS
OLIVEIRA, que foi identificada como genitora de MARCELO. Diante da ausência de
resposta processual por parte do réu, foi-lhe decretada a revelia. Consequentemente, o
Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial para condenar MARCELO ao
pagamento da quantia reclamada e, adicionalmente, ao pagamento de indenização por
danos morais, fundamentando sua decisão na presunção de veracidade dos fatos
alegados na inicial, decorrente da revelia.
MARCELO, ao tomar conhecimento da condenação por meio de pesquisa em
sítio eletrônico de busca na
, interpôs recurso de apelação. Em suas razões
internet
Documento eletrônico VDA51960701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:41
Código de Controle do Documento: e31408fd-98b9-4426-8a27-6d41533ceb78

recursais, suscitou, preliminarmente, a nulidade da citação, argumentando que esta não
foi pessoal. Igualmente, arguiu a incompetência territorial do foro de Fortaleza/CE para o
processamento e julgamento da demanda. No mérito do recurso, impugnou
especificamente a condenação ao pagamento de danos morais.
O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ao apreciar o recurso de apelação,
concedeu-lhe parcial provimento. A Corte estadual afastou a preliminar de nulidade da
citação, aplicando a teoria da aparência, sob o fundamento de que outras citações de
MARCELO já haviam sido realizadas no mesmo endereço e recebidas pela mesma
pessoa, sem que se constatasse qualquer prejuízo. Afastou, do mesmo modo, a
alegação de incompetência, ao entender que, nos termos do
IV,
, do Código de
art. 100,
d
Processo Civil de 1973, o foro competente seria o do lugar onde a obrigação deveria ser
satisfeita. Para o Tribunal, este local seria Fortaleza/CE, dada a circunstância de a dívida
ter sido constituída ali durante o relacionamento das partes. No mérito, o Tribunal
reformou a sentença apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização
por danos morais, considerando que o mero inadimplemento contratual, por si só, não é
capaz de gerar dano à personalidade.
Os​ embargos de declaração subsequentemente opostos por MARCELO foram
rejeitados pela corte estadual.
O presente recurso especial insurge-se, portanto, contra o reconhecimento da
validade da citação e da competência do foro de Fortaleza/CE para o processamento e
julgamento da demanda, buscando a revisão desses pontos cruciais.
​
(1) Da violação dos arts. 238, 239, 248 e 280 do Código de Processo Civil:
nulidade da citação postal
MARCELO sustenta a nulidade do ato citatório, alegando que a carta de
citação foi recebida por sua genitora em endereço que, segundo ele, não mais
correspondia ao seu domicílio. Conforme alega, esta circunstância configuraria
desrespeito à exigência legal de pessoalidade do ato para pessoas físicas, conforme o
§ 1o, do Código de Processo Civil de 2015. Argumenta, ademais, que a teoria
art. 248,
da aparência, aplicada pelo Tribunal de origem para validar a citação, não seria cabível
na hipótese.
No ponto, o acórdão recorrido está assim fundamentado
:
(e-STJ, fl. 96)
[...] verifica-se a validade da citação, com base na teoria da aparência,
vez que houve prova de outras citações do réu, ora apelante, no mesmo
endereço e mediante assinatura do aviso de recebimento ou contrafé
pela senhora Terezinha de Jesus Oliveira. Portanto, se a citação cumpre
a finalidade e é realizada boa - o_ fé no aparente endereço do réu, deve
ser considerada válida.
(...)
Documento eletrônico VDA51960701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:41
Código de Controle do Documento: e31408fd-98b9-4426-8a27-6d41533ceb78

No caso, a autora, ora apelada, logrou demonstrar que, em outros o
processos, a citação se dera do mesmo modo e não houve prejuízo ao
réu, ora apelante. E, além disso, não havia meios de a autora, ora
apelada, saber que o réu, ora apelante, estava morando em Belo
Horizonte/MG se, em troca de emails, ela garantiu sua intenção de de
permanecer morando em Fortaleza/CE. [...].

A pretensão recursal de MARCELO, ao buscar desconstituir a conclusão do
Tribunal de origem sobre a validade da citação e a aplicação da teoria da aparência,
implica, necessariamente, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos
autos.
Para se aferir se o endereço para o qual a citação foi enviada era, de fato, o
local aparente de residência do recorrente, se o ato citatório efetivamente atingiu seu
propósito de dar ciência inequívoca da demanda, e se as provas dos autos sustentam a
conclusão de que PATRÍCIA agiu com boa-fé ao indicar aquele endereço, seria
imprescindível uma nova incursão na prova dos autos. Tal providência, contudo, é
expressamente vedada em recurso especial, cujo escopo é a uniformização da
interpretação da lei federal, e não a revisão do substrato fático. A análise da validade da
citação, quando amparada na teoria da aparência e na verificação do cumprimento da
finalidade do ato, constitui matéria cuja apreciação é soberana das instâncias de origem.
Modificar tal entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que atrai, de
forma incontornável, o óbice da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça, impedindo o
conhecimento do apelo nobre neste particular.
Ainda que se argumente que a questão posta seria de valoração jurídica de
fatos incontroversos, a particularidade do presente caso revela que a conclusão do
Tribunal local sobre a validade da citação está profundamente entrelaçada com um
complexo arcabouço fático-probatório. A reavaliação desse arcabouço transcende a
mera interpretação de dispositivos legais. A Corte estadual fundamentou sua decisão na
constatação de que "houve prova de outras citações do réu, ora apelante, no mesmo
endereço e mediante assinatura do aviso de recebimento ou contrafé pela senhora
Terezinha de Jesus Oliveira" (e-STJ, fl. 96). Para que este Superior Tribunal pudesse
infirmar tal premissa, seria imperioso verificar a natureza e a efetividade dessas "outras
citações", a regularidade dos seus recebimentos anteriores, e se a recorrência de tais
atos no mesmo endereço e pela mesma pessoa efetivamente gerava uma "aparência" de
validade da citação para o recorrente, de modo a assegurar que o objetivo do ato – a
ciência da demanda – foi alcançado. Uma análise aprofundada de tais elementos fáticos
escapa à estrita competência do recurso especial, que não se destina ao reexame do
substrato probatório, mas sim à uniformização da interpretação do direito federal.
Ademais, o acórdão recorrido consignou expressamente que "se a citação
cumpre a finalidade e é realizada boa-fé no aparente endereço do réu, deve ser
Documento eletrônico VDA51960701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:41
Código de Controle do Documento: e31408fd-98b9-4426-8a27-6d41533ceb78

considerada válida" (e-STJ, fl. 96). Questionar a "boa-fé" da autora (PATRÍCIA) ao indicar
o endereço de citação, ou refutar a qualificação do local como "aparente endereço" do
réu, demandaria um escrutínio meticuloso do histórico de relacionamento das partes, das
comunicações trocadas entre elas, como
(e-STJ, fl. 96), nos quais MARCELO
e-mails
"garantiu sua intenção de permanecer morando em Fortaleza/CE", e de outros elementos
de prova que formaram a convicção do Tribunal quanto à adequação do endereço e à
conduta da parte autora. MARCELO, por sua vez, alega não residir mais naquele
endereço à época da citação e que a correspondência teria sido "maliciosamente"
enviada para a casa de sua genitora. A apuração da veracidade e da relevância dessas
alegações, que se contrapõem diretamente às premissas fáticas estabelecidas pelo
acórdão recorrido, exige um reexame aprofundado de provas, o que é vedado em
recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ.
Mesmo a alegação de ausência de ciência inequívoca da demanda por parte
de MARCELO, embora de grande relevância processual, não pode ser acolhida sem a
necessária incursão no campo fático. O Tribunal cearense implicitamente considerou a
efetividade da comunicação ao validar a citação pela teoria da aparência e pelas "outras
citações" no mesmo endereço. Para reverter tal entendimento, seria imprescindível
reavaliar todo o contexto em que a citação ocorreu, incluindo a relação entre o recorrente
e a pessoa que recebeu a citação (sua genitora, TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA), a
efetividade da comunicação entre eles, as circunstâncias em que o aviso de recebimento
foi assinado, e quaisquer outros indícios que pudessem levar à conclusão de que
MARCELO teve, de fato, conhecimento da ação ou teve sua defesa prejudicada de forma
injustificável. Tais investigações são tipicamente de alçada das instâncias ordinárias e
não se coadunam com a função de uniformização do direito federal atribuída ao Superior
Tribunal de Justiça.
Por fim, o recorrente também invoca a violação do
§ 1o, do Código de
art. 319,
Processo Civil de 2015, ao argumentar que PATRÍCIA deveria ter utilizado sistemas
conveniados (como INFOSEG e BACENJUD) para a obtenção de seu endereço.
Contudo, a avaliação da necessidade e da adequação da utilização de tais sistemas no
caso concreto está intrinsecamente ligada à suficiência das informações já detidas por
PATRÍCIA e à razoabilidade de sua conduta, que foram objeto de análise fática pelo
Tribunal de origem ao considerar a "boa-fé" da parte na indicação do endereço para
citação. A modificação desse entendimento, para se determinar a insuficiência da
diligência de PATRÍCIA ou a imprescindibilidade de busca por outros meios, demandaria
o reexame da conduta probatória das partes e das circunstâncias que justificaram (ou
não) a busca por outras informações, o que, novamente, remete à Súmula no 7 do STJ.
Portanto, a argumentação de MARCELO, embora apresentada sob a
roupagem de violação de dispositivos de lei federal, busca, em sua essência, uma
Documento eletrônico VDA51960701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:41
Código de Controle do Documento: e31408fd-98b9-4426-8a27-6d41533ceb78

reanálise dos elementos de fato e das provas produzidas no processo para desconstituir
as conclusões das instâncias ordinárias sobre a validade da citação. A revisão da
efetividade do ato citatório, da conformidade do endereço com o domicílio real ou
aparente do réu, da boa-fé da parte autora e da ciência da demanda pelo réu são
questões que se inserem no juízo de fato das instâncias de origem. O Superior Tribunal
de Justiça não pode, em recurso especial, substituir o Tribunal local na análise dessas
particularidades fáticas, sob pena de atuar como terceira instância revisora, em flagrante
desrespeito à sua missão constitucional. Dessa forma, a pretensão recursal, neste ponto,
encontra óbice intransponível na Súmula no 7 do STJ.

(2)​ Da violação do
do Código de Processo Civil: incompetência territorial
art. 46
No​ que se refere à arguição de incompetência territorial, MARCELO busca
afastar a conclusão do Tribunal de origem que aplicou a regra de exceção do
IV,
art. 100,
, do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao
III,
, do
d
art. 53,
d
CPC/2015)
para firmar a competência do foro do lugar onde a obrigação deveria ser satisfeita. Já
nesse ponto, o acórdão recorrido está assim fundamentado
:
(e-STJ, fl. 96)
[...] Não há incompetência territorial porque, nos termos do artigo 100, IV,
"d", é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita
para a ação em que se demanda o respectivo cumprimento e, inclusive,
nesse mesmo lugar é onde constituída a respectiva dívida durante
relacionamento entre os litigantes [...].

Portanto, a instância ordinária, ao analisar o contexto em que a relação
jurídica se desenvolveu e as provas dos autos, assentou, de forma categórica e
fundamentada, que a dívida foi constituída em Fortaleza/CE, durante o relacionamento
amoroso mantido entre as partes, sendo este, portanto, o local de cumprimento da
obrigação. Essa determinação não constitui mera interpretação de texto legal, mas a
concretização de um juízo de fato exaustivamente perquirido e consolidado nas
instâncias anteriores.
A definição do local de cumprimento de uma obrigação, especialmente quando
oriunda de um contrato verbal de mútuo celebrado em meio a um relacionamento
pessoal, é matéria eminentemente fática. Ela demanda uma acurada análise do conjunto
probatório para inferir a intenção das partes, as circunstâncias da pactuação e os
elementos que demarcam o lugar da execução. Não se trata aqui de uma simples
aplicação abstrata de uma norma jurídica, mas da subsunção dos fatos concretos, tal
como apurados pelo Tribunal estadual, à regra de competência por ele eleita.
Desconstituir essa premissa fática para, então, afastar a regra de exceção do foro do
lugar de cumprimento da obrigação e, consequentemente, aplicar a regra geral de
competência (o foro do domicílio do réu), exigiria uma nova e profunda análise das
provas. Essa análise incluiria depoimentos, documentos e indícios que envolveram a
Documento eletrônico VDA51960701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:41
Código de Controle do Documento: e31408fd-98b9-4426-8a27-6d41533ceb78

celebração do mútuo verbal, a natureza do relacionamento, a dinâmica dos pagamentos
ou sua ausência, e os eventuais locais de tratativas e celebração.
É imperioso ressaltar que a função precípua do Superior Tribunal de Justiça,
em recurso especial, cinge-se à uniformização da interpretação do direito federal, não lhe
cabendo a revisão do substrato fático-probatório que lastreou a decisão das instâncias
ordinárias. A Súmula no 7 desta Corte consagra precisamente essa limitação, vedando o
reexame de provas. Inverter a conclusão do acórdão recorrido acerca do lugar de
cumprimento da obrigação demandaria a reavaliação de todo o acervo probatório para
verificar a pertinência da asserção de que o débito foi contraído em Fortaleza/CE e que
ali deveria ser adimplido. Tal providência consistiria em uma inadmissível incursão no
mérito fático da demanda, transbordando os limites cognitivos impostos ao recurso
especial e transformando esta Corte em uma terceira instância revisora, em detrimento
de sua missão constitucional de guarda da lei federal.
A pretensão de MARCELO, ao fim e ao cabo, consiste em obter uma
revaloração do acervo probatório para que se chegue a uma conclusão fática diversa
daquela firmada pelo Tribunal de origem. Isso implicaria em analisar, por exemplo, onde
os valores foram entregues, onde as conversas sobre o empréstimo se desenvolveram,
qual era o local de residência habitual de ambos os contratantes no momento da
celebração do contrato verbal, ou se havia alguma expectativa ou ajuste, ainda que
implícito, sobre o local de restituição da quantia emprestada. Todos esses são elementos
fáticos, cuja apreciação compete soberanamente às instâncias ordinárias e cuja revisão
está obstada pela Súmula no 7 do STJ, impedindo, assim, o conhecimento do apelo
nobre neste particular.
​
(3) Do dissídio jurisprudencial alegado
A incidência da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça, conforme
demonstrado na análise do recurso pela alínea
do permissivo constitucional, prejudica,
a
por consequência lógica e jurídica, o exame do dissídio jurisprudencial suscitado com
base na alínea
do mesmo artigo. A impossibilidade de se adentrar na seara fático-
c
probatória, para reexaminar as premissas que fundamentaram o acórdão recorrido,
impede a realização do necessário cotejo analítico entre o julgado impugnado e os
paradigmas colacionados. As conclusões da instância de origem derivaram das
peculiaridades fáticas do caso concreto, o que obsta a demonstração da indispensável
similitude fática, requisito essencial para a configuração da divergência jurisprudencial.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E COMPENSAÇÃO. QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS
CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXOS
Documento eletrônico VDA51960701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:41
Código de Controle do Documento: e31408fd-98b9-4426-8a27-6d41533ceb78

MORAIS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO
SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR
IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL.
1. Ação anulatória de negócio jurídico, repetição de indébito e
compensação.
2. A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso
especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas
hipóteses, incide a
impedindo o conhecimento do recurso.
Súmula 7/STJ,
3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
4. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que
nas pretensões que tenham como fundamento a responsabilidade
contratual incide o prazo prescricional decenal, nos termos do
do
art. 205
CC.
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta
extensão, provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp n. 2.877.452/AL,
Turma, julgado em
DJEN de

18/8/2025,
22/8/2025 – sem destaque no
original)

Diante do exposto e por todos os fundamentos apresentados, NÃO CONHEÇO
do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51960701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 03/11/2025 12:34:41
Código de Controle do Documento: e31408fd-98b9-4426-8a27-6d41533ceb78

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.009.144 / CE
Número Registro: 2022/0186873-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02109378920138060001
0210937892013806000150000
2109378920138060001
210937892013806000150000
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCELO CAMARGOS DA SILVA JÚNIOR
ADVOGADOS
: JULIANO SANTOS DE CASTRO - MG119393
PAULO FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES GANDRA - MG123522
JOAO BATISTA PINTO DE CASTRO SOBRINHO - MG034720
DANIEL SANTOS DE CASTRO - MG108148
RECORRIDO
: PATRÍCIA PEREIRA FEITOSA
ADVOGADOS
: ERNANI AUGUSTO MOURA COELHO - CE018368
PAULO RICARDO ABREU DE LACERDA FILHO - CE036557
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
COMPROMISSO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52208715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:49:12
Código de Controle do Documento: de929b97-34c0-4dda-8fc3-e193d6feaf36

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:49:12
Código de Controle do Documento: de929b97-34c0-4dda-8fc3-e193d6feaf36